Tribunal: TCU
Processo: 016.027/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da atuação dos bancos públicos federais (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste) na gestão de riscos advindos da covid-19, bem como na mitigação econômica e social dos seus efeitos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento com vistas a verificar a atuação dos bancos públicos federais (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste) na gestão de riscos advindos da covid-19, bem como na mitigação econômica e social dos seus efeitos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados sobre o andamento da gestão dos bancos públicos federais (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste) durante o período de crise advindo da pandemia da covid-19, com destaques às seguintes observações levantadas nesta quinta etapa do acompanhamento: 9.1.1. o lucro apurado no resultado do primeiro semestre de 2021 dos bancos públicos federais, em relação ao mesmo período de 2020, apresentou aumento no Banco do Brasil (48%), na Caixa Econômica Federal (90%), no Banco da Amazônia (71%) e no Banco do Nordeste (114%): 9.1.1.1. em relação à Caixa, o aumento no lucro contou com os efeitos dos eventos de desinvestimento do Banco Pan e da conclusão da Oferta Pública de Ações (IPO) da Caixa Seguridade em 2021; 9.1.2. o índice de inadimplência geral dos bancos públicos federais, ao longo das etapas deste acompanhamento, manteve-se em patamares equilibrados. Dessa forma, podemos considerar que as medidas adotadas por todas as instituições no sentido de renegociar e postergar dívidas, entre outras levantadas, contribuíram para manter a inadimplência geral das instituições em patamares razoáveis; 9.1.3. sobre a execução das medidas planejadas pelos bancos públicos federais no início da pandemia: 9.1.3.1. na Caixa Econômica Federal, a execução das principais medidas ficou acima dos 70%, com exceção do BEm - Benefício Emergencial de Proteção do Emprego e da Renda, que apresentou execução de 64% em relação ao estimado em 2020. No primeiro semestre de 2021, o programa teve execução de 43% em relação ao estimado; 9.1.3.2. ainda no âmbito da Caixa, destaca-se a prorrogação do Auxílio Emergencial para o ano de 2021, com estimativa de pagamento total na ordem de R$ 40,4 bilhões, sendo R$ 30,3 bilhões para o primeiro semestre de 2021 (execução de R$ 26,3 bilhões até a data da resposta da Caixa); 9.1.3.3. no Banco do Nordeste, a execução das propostas destinadas ao setor rural teve 46% de execução em relação ao estimado. Uma das causas que pode ter contribuído para esse patamar de execução decorre do fato de o setor rural ter sido afetado com menor gravidade ante a pandemia. Não obstante, o BNB informou que medidas para o setor rural, bem como para o setor não rural e demais clientes com dificuldades financeiras também foram aprovadas para 2021; 9.1.3.4. no Banco do Brasil, destaca-se o financiamento do agronegócio, com execução de R$ 159,9 bilhões; a prorrogação de dívidas por até 180 dias para pessoas físicas, com execução de R$ 98,4 bilhões; e o Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda, com execução da ordem de R$ 16,9 bilhões; 9.1.3.5. no Banco da Amazônia, destaca-se a dispensa da exigência de apresentação de um novo alvará de funcionamento, com execução de R$ 5,7 bilhões; o Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), com execução de R$ 512,6 milhões e a plataforma renegociação COVID19, com execução de R$ 511,0 milhões no ano de 2021; 9.1.4. em relação as novas medidas implementadas em 2021, foi possível observar a manutenção de prorrogação de prazos de pagamentos, antecipações, entre outras que buscam facilitar a adimplência das dívidas dos clientes, de modo que o planejamento dos bancos públicos federais para 2021 manteve-se coerente com o de 2020; 9.1.5. a gestão dos indicadores financeiros, em especial a inadimplência, bem como a execução de programas e medidas bancárias, são atividades permanentes e de responsabilidade dos gestores, além de contar com o monitoramento dos órgãos reguladores do sistema financeiro nacional. Posto isto, enfatiza-se que as observações, indicadores e conclusões levantadas ao longo deste acompanhamento não representam garantia de padrões para o futuro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil, ao Banco do Nordeste, ao Banco da Amazônia, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.